Tribunal: TJMT
Processo: 1005968-40.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005968-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTHER KAGAN SLUD - CPF: 370.351.368-35 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS MIGUEL WANOVICH ESTEVAO - CPF: 210.998.550-04 (AGRAVADO), GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (AGRAVADO), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (AGRAVADO), CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - CPF: 126.113.808-21 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVAO registrado(a) civilmente como JORGE WANOVICH ESTEVAO - CPF: 005.924.630-87 (AGRAVADO), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MIGUEL WANOVICH ESTEVAO - CPF: 210.998.550-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE RECEBÍVEIS AGRÍCOLAS E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INDEA – POSSIBILIDADE –
ART. 867 DO CPC/15
–

INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSIVEIS DE PENHORA
–

NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇOES JUNTO AO INDEA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

De acordo com o art. 867 do CPC/15, é possível a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando
o credor
a considerar mais eficiente para o recebimento de crédito e menos gravosa ao executado.

2.
Dessa forma, a medida se mostra imprescindível a fim de resguardar os interesses do credor diante da inércia dos executados em satisfazer a obrigação,
mormente se
os devedores não indicam bens à penhora e

a execução já tramita há mais de 10 (dez) anos.

3
. O acesso às informações pelo INDEA depende de
intervenção judicial, sendo inviável a obtenção por via extrajudicial, de
modo que deve ser deferida a expedição de ofício àquele órgão.

4. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A

contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº
0010099-86.2013.8.11.0003
ajuizada em face de
ESPOLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVAO, LIDIA MIGUEL e GLIDY M WANOVICH ESTEVÃO,
que indeferiu os pedidos de expedição de ofício ao INDEA e penhora dos recebíveis auferidos pelos agravados em decorrência do plantio de soja e milho no imóvel de matrícula nº 270 do CRI de Itiquira/MT.

Alega, em suma, que se trata de execução movida contra os agravados em decorrência do inadimplemento de dívida representada pela Cédula de Crédito Rural Hipotecária nº 14/22605-7, emitida pelo Banco do Brasil S/A.

Sustenta que embora citados, os agravados não demonstraram qualquer interesse em realizar o pagamento voluntário do débito, motivo pelo qual a agravante iniciou a busca por bens penhoráveis.

Relata que dentre as pesquisas realizadas, restou frutífera a penhora do imóvel, que pende de expropriação em razão do falecimento de um de seus coproprietários.

Narra que há mais de dez anos a agravante
diligência
judicialmente e extrajudicialmente na tentativa de reaver os valores devidos pelos agravados, no entanto, nenhum real foi levantado até o momento, de modo que o débito exequendo ultrapassa R$ 632.728,28.

Aduz que diligenciou perante o 1º Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Itiquira/MT, a fim de obter
informações acerca da existência de contratos de arrendamento vinculados ao imóvel, resultando no contrato particular de subarrendamento agrícola celebrado entre o Sr. GLIDY e MARCOS ELIAS ESTEVÃO, com início em 01/02/2016 e término em 31/08/2026.

Assevera que a agravante pugnou pela intimação do Sr. MARCOS para que depositasse os valores mensalmente pagos em favor do Sr. GLIDY, pedido que foi deferido pelo juízo a quo. Contudo, o Sr. MARCOS se manifestou nos autos, informando a prática de fraude à execução, na medida em que o Contrato de Subarrendamento foi celebrado por razões familiares objetivando preservar a relação existente entre pai e filho.

Afirma que no imóvel de propriedade do Espólio e da Sra. LIDIA ocorre o cultivo de soja e milho, motivo pelo qual apresentou pedido de penhora dos recebíveis auferidos pelos agravados na execução.

Declara que a penhora dos recebíveis continua sendo pertinente, uma vez que a colheita ainda não foi finalizada, contrariando a premissa utilizada pela decisão agravada.

Pondera que o acesso de informações particulares perante o INDEA depende de intervenção do Poder Judiciário, de modo que o mero requerimento extrajudicial não é suficiente para que o credor obtenha as informações pretendidas.

Com essas considerações, pugna pela concessão de efeito ativo para determinar a imediata penhora dos recebíveis agrícolas auferidos pelos agravados em decorrência do plantio de soja e milho no imóvel de matrícula nº 270 do CRI de Itiquira/MT.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida
a fim de deferir a penhora dos recebíveis agrícolas dos agravados e a expedição de ofício ao INDEA para obtenção de informações
relacionadas ao Contrato de Subarrendamento celebrado entre o Sr.
Glidy
e o Sr. Marcos.

A liminar recursal foi deferida para determinar a penhora de frutos dos recebíveis auferidos pelos agravados em decorrência do plantio de soja e milho no imóvel de matrícula nº 270 do CRI de Itiquira/MT.

Sem contrarrazões
(ID nº
278618857
).

Ausente as informações pelo juízo
a quo
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a
Execução
de Título Extrajudicial nº
0010099-86.2013.8.11.0003
em face de
JORGE WANOVICH ESTEVÃO, LIDIA MIGUEL ESTEVÃO e GLIDY MIGUEL WANOVICH ESTEVÃO,
alegando
o
s
executados em 02/10/2006 contrataram crédito inicial no valor de R$ 99.239,11, mediante Cédula Rural
Pignoratícia
nº 20/010
49-4 (atual 14/22605-7), com vencimento final em 15/06/2011.

Sustentou que, posteriormente, em 07/01/2008 foi realizado Aditivo de Retificação e Ratificação à mesma cédula, alterando seu prazo de vencimento para 15/06/2012
.

Aduziu que novo Aditivo de Retificação e Ratificação foi realizado em 07/10/2011, prorrogando seu vencimento para 30/09/2014.

Narrou que
os executados utilizaram do crédito que fora concedido, no entanto, não promoveram
o pagamento
, o que ensejou
o vencimento da dívida, cujas parcelas de juros somadas ao saldo devedor
, perfazem
o valor atualizado até a data da ação o valor de
R$
174.531,02.

Os executados
,

apesar de citados, deixaram transcorrer
in albis
o prazo sem pagamento ou manifestação.

O
s
executado
s apresentaram Exceção de
Pré
-Executividade (ID nº
56134953 e 56134954
), ambos rejeitados pelo juízo singular.

Foi interposto Agravo de Instrumento nº 1018076-77.2020.8.11.0000, o qual foi desprovido por este Tribunal.

A exequente requereu a penhora do imóvel de matrícula 270
do CRI de Itiquira/MT,
a
qual foi deferid
a
no ID nº
80807817
– pág. 18.

Em seguida,
o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIOS CREDITOS NÃO PADRONIZADO se manifestou nos autos, informando
que adquiriu o crédito exequendo
(ID nº 950154).

Ato seguinte, TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S/A
informou que adquiriu o crédito exequendo que er
a
de titularidade do FUNDO DE INVESTIMENTO, requerendo a penhora
on

line
, via SISBAJUD e INFOJUD
(ID nº
80807824
– pag. 71
)
, o que foi deferido pelo juízo
a quo

no ID nº
80807833
– pág. 27
.

A consulta resultou negativa
(ID nº 80809179).

A exequente requereu a penhora de recebíveis referentes às colheitas das safras de milho de maio de 2022
, na Fazenda São Judas Tadeu, contudo, o pedido foi indeferido no ID nº
107870953
.

A exequente informa a existência de contrato de subarrendamento agrícola vinculado ao imóvel dado em garantia hipotecária pelo período de 01/02/2016 a 31/08/2016, pugnando pela penhora dos recebíveis
, o qual foi deferido no ID nº
115002149
.

A exequente
,
na petição de ID nº 112725420,
requereu a intimação do Sr. Marcos Elias Estevão, filho do executado GLIDY, para que depositasse nos autos os recebíveis decorrentes do contrato de subarrendamento, contudo, o Sr. Marcos
se manifestou
que o referido contrato não se encontra mais em vigência (ID nº
117866863
).

A exequente
,

na petição de ID nº
183225035
requereu a penhora de recebíveis
referentes às colheitas das safras de milho e soja, oriundas da atividade rural de cultivo e plantações no imóvel sob matrícula 270 do CRI de Itiquira/M
T, bem como a expedição de ofício ao INDEA
para que
preste informações relacionadas ao Contrato de Subarrendamento.

Ao decidir, a i. magistrada Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini indeferiu o pedido, conforme relatado.

Pois bem
.

No caso,

a dívida cobrada pela agravante em face dos agravados é lastreada em título certo, líquido e exigível
,
representada pela
Cédula de Crédito Rural Hipotecária nº
20/01049-4 (atual
14/22605-7
)
, emitida pelo Banco do Brasil S/A
(ID nº 80806606 – fls. 33/40)
.

Após diversas pesquisas realizadas na presente execução,
a exequente
obteve a informação
junto ao
CRI de Itiquira/MT,
d
a existência de contrato
particular de subar
rendamento agrícola celebrado entre o executado Sr. GL
IDY
M. WANOVICH ESTEVÃO
e MARCOS
ELIAS
ESTEVÃO,
vinculado ao imóvel de matrícula nº
270
, com início em 01/06/2016 e término em 31/08/2026
(ID nº
112725427
),
motivo pelo qual requereu a penhora do
s recebíveis agrícolas auferidos
.

De acordo com
o art. 867 do CPC/15, é possível a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou
imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento de crédito e menos gravosa ao executado,

in
verbis
:

“Art. 867.
O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado.
”

Ademais,
a execução deve seguir o melhor interesse do credor
,
e no caso
,
todas as tentativas anteriores de satisfação do crédito se mostraram infrutíferas.

Dessa forma,
a medida se mostra imprescindível a fim de resguardar os interesses do credor diante d
a inércia dos executados em
satisfazer a
obrigação
,
mormente

porque os devedores não indicam
bens à penhora
sendo
que

e
a execução já tramita há mais de 10 (dez) anos.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. PENHORA. SAFRA FUTURA. POSSIBILIDADE
. TESE DE QUE A SAFRA PERTENCE A TERCEIRO. DEFESA EM NOME PRÓPRIO DE DIREITO DE TERCEIRO.
IMPOSSIBILIDADE .
-
É possível a penhora de safra futura quando verificada a inexistência de outros bens passíveis de penhora
- A execução deve seguir o melhor interesse do credor e não tendo o devedor indicado bens à penhora, inviável o acolhimento da tese de que necessária a observância da ordem preferencial prevista na legislação processual civil - Nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil é vedada a defesa de direito alheio em nome próprio.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 15055693120248130000, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 23/05/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2024)
destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –
PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL E DE FRUTOS DE SAFRA EM OUTRO IMÓVEL – VIABILIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 844 DO CPC - INSUFICIÊNCIA DE BENS ARROLADOS PELO EXECUTADO PARA SATISFAZER O DÉBITO - EXCESSO NÃO CONFIGURADO EM FACE DAS PENHORAS – DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO E DO EXECUTADO COMO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO – VALOR DO IMÓVEL MITIGADO INICIALMENTE EM RAZÃO DE ÁREA SEM
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (APENAS DIREITOS POSSESSÓRIOS) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão que determina a penhora de imóvel e de frutos de safra de imóvel para fins de satisfazer a obrigação, salientando-se que os bens arrolados pelo executado não se mostraram suficientes ao adimplemento
. Ademais, não se verifica excesso, eis que apesar do imóvel penhorado ter valor superior ao débito, a área não possui regularidade imobiliária, mas apenas direitos possessórios, cabendo ainda pontuar que houve determinação de avaliação do bem,
e também
que o executado figure como administrador-depositário da respectiva safra penhorada.

(TJ-MT 10222396620218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)
destaquei

Por outro lado, no que tange ao pedido de expedição de ofício ao INDEA para obtenção de informações relacionadas ao contrato de
subarrendamento agrícola celebrado entre um dos executados e terceiro, assiste razão à agravante.

Isto porque,
o fornecimento de dados dessa natureza pelo INDEA aos particulares demanda a intervenção do Poder Judiciário, sendo inviável a obtenção por via extrajudicial.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR –INDISPONBILIDADE DE BENS IMÓVEIS – CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ
- PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO INDEA-MT – VIABILIDADE –NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO
–SUSPENSÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR – ARTIGO 139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE AOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As medidas atípicas adotadas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição. A suspensão dos cartões de crédito em nome do devedor viola o princípio da dignidade humana. O provimento 39/2014 do CNJ e o 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção do nome dos devedores no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens
imóveis .

A pesquisa de semoventes em nome dos devedores no INDEA/MT demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.
”

(TJ-MT 10110029820228110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022)
destaquei

Com essas considerações,
dou
provimento
ao recurso
para
confirmar a liminar recursal e reformar a decisão recorrida a fim de
deferir a penhora dos recebíveis auferidos pelos agravados em decorrência do plan
tio de soja e milho no imóvel de matrícula nº 270 do CRI de Itiquira/MT e deferir a expedição de ofício ao INDEA para obtenção de informações relacionadas ao Contrato de Subarrendamento celebrado entre o executado GLIDY
M. WANOVICH ESTEVÃO e MARCOS
ELIAS ESTEVÃO.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025